Tribunal: TCU
Processo: 018.568/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9393/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.568/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Carrazoni Pereira (XXX.251.700-XX); Assis Martins da Silva (XXX.490.160-XX); Cintia Freitas Silva (XXX.779.380-XX); Danilo Alves Rodrigues (XXX.128.110-XX); Elois Duro Barrios (XXX.870.500-XX); Joao Ernesto Beulke (XXX.841.980-XX); Julio Cesar da Rocha Silva Junior (XXX.386.200-XX); Luis Claudio Goncalves da Silva (XXX.818.540-XX); Nilton Silmar Saraiva (XXX.829.350-XX); Paola Berte (XXX.171.600-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.